Tribunal: TJDFT
Processo: 0072865-03.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE No 10. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. ABRANGÊNCIA TEMPORAL DO DIREITO CONCEDIDO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA.
1. Não se reconhece omissão no julgado quanto à alegação de inobservância da Súmula Vinculante no 10, se a lei, cuja aplicação a parte alega que foi afastada, não teve sua constitucionalidade examinada no acórdão.
2. Deve ser suprida a omissão constante do acórdão que, ao julgar a apelação, deixa de esclarecer acerca da abrangência temporal do direito concedido.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração do réu. Rejeitou-se a preliminar e deu-se provimento aos embargos de declaração da autora, com efeitos infringentes.